Tribunal: CARF
Processo: 11065.721963/2015-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.721963/2015-05
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-014.675 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Embargante
ANTILHAS GRÁFICA E EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO.
Não havendo efetiva omissão na decisão embargada, devem ser rejeitados os
embargos de declaração interpostos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada), e
Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.721963/2015-05
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.675 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721963/2015-05

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte em 17/12/2019
(fls. 734 a 749), em face do Acórdão no 9303-009.718, julgado em 11/11/2019, que externou a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CONFLITO DE COMPETÊNCIA IPI X ISS. INEXISTÊNCIA. A definição das
competências tributárias é matéria constitucional, e não há, em nossa Carta Magna, nada
que possibilite a ocorrência de qualquer conflito na cobrança pela União, do IPI, e,
pelos Municípios e Distrito Federal, do ISS, podendo haver a incidência simultânea dos
dois tributos em operação que envolva, ao mesmo tempo, industrialização e prestação
de serviços, a depender unicamente da ocorrência do fato gerador de ambos.
SÚMULA No 143 DO TRF. ORDEM CONSTITUCIONAL ANTERIOR. A Súmula no
143, do extinto TFR - Tribunal Federal de Recursos (“Os serviços de composição e
impressão gráficas, personalizados, previstos no art. 8o, § 1o, do Decreto-lei no
406/1968, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei no 834/69, estão sujeitos
apenas ao ISS, não incidindo o IPI”) foi publicada em 1984, sob a égide da Constituição
Federal de 1969, na qual efetivamente existiam problemas de conflitos de competência
entre a União e os Municípios, nos âmbitos de incidência do IPI, do IOF e do ISS.
SÚMULA No 154 DO STJ. CONFLITO ADSTRITO AO ICM/ICMS. Todos os
precedentes da Súmula no 156 do STJ (“A prestação de serviço de composição gráfica,
personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está
sujeita, apenas, ao ISS”) tratam exclusivamente do ICM/ICMS, não tendo, portanto,
qualquer relação com o IPI.
FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS PERSONALIZADAS. INDUSTRIALIZAÇÃO.
IPI. INCIDÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA TRIBUTAÇÃO DO ISS SOBRE
OS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA. A produção, em unidade fabril, de
embalagens (sacolas, sacos, estojos, caixas) com impressos personalizados, constitui
operação de industrialização, sendo fato gerador do IPI a sua saída do estabelecimento
produtor, não implicando qualquer óbice à sua incidência a tributação, pelo ISS, dos
serviços de composição gráfica.”
O processo versa sobre Auto de Infração, por meio do qual foi constituído crédito
tributário para exigência do Imposto sobre Produtos Industrializadas (IPI), relativo a fatos
geradores compreendidos entre janeiro de 2011 a dezembro de 2012. A partir das notas fiscais
eletrônicas (NF-e) e da EFD, a empresa (que produz e comercializa embalagens), destacou IPI de
15% em parte de suas vendas. Entretanto, grande parcela das saídas, principalmente para o
comércio, deu-se sem o destaque do imposto.
O Contribuinte apresentou Recurso Especial de Divergência (fls. 426 a 471),
contra o Acórdão no 3402-004.898 (fls. 391 a 418), sendo admitida, em um segundo Exame (fls.
672 a 687), apenas a discussão em relação à “...incidência do IPI sobre composição gráfica,
observando que, em face da extensão deste ponto, a divergência jurisprudencial abarca também
a Vinculação à Súmula 156 do STJ, a Aplicação da Súmula 156 do STJ (143 do Tribunal
Federal de Recursos) e o princípio da legalidade estrita. Conflito de competência entre os entes
federativos”.
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.675 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721963/2015-05

O julgamento do recurso especial pela 3a Turma da CSRF resultou no citado
Acórdão no 9303-009.718, no qual o colegiado decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Demes Brito, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello.
Ao ser notificado da decisão, o Contribuinte apontou existências de vícios (duas
contradições e quatro omissões) no acórdão embargado, que em resumo, diriam respeito aos
seguintes temas: (a) contradições quanto à aplicação: 1) da Súmula 143, do TRF e, 2) da Súmula
156, do STJ; e (b) omissões sobre: 1) Conflito de competência constitucional, 2) Princípio da
eficácia dos precedentes, 3) Nulidade do auto de infração pela aplicação do inciso VI do art. 9o
do Decreto-Lei no 2.471/1988; e 4) Essencialidade da atividade de composição gráfica por
encomenda - que é serviço e não industrialização. Ao final, requer a nulidade da decisão por ser
“ultra-petita”.
No Despacho de Admissibilidade dos Embargos (fls. 757 a 768), restou decidido,
a respeito das alegadas contradições, que não assiste razão ao embargante, eis que o voto
condutor manifestou-se claramente sobre o tema – conflitos entre o IPI e o ISS na ordem
constitucional vigente – CF de 1988, estando devidamente fundamentada na decisão à fl. 712,
havendo mero inconformismo da parte em relação ao decidido. Quanto ao exame das alegadas
omissões, entendeu-se, quanto à omissão 1, que trata sobre “a inexistência, na Constituição
vigente, de conflito de competências entre ISS e IPI”, entendeu-se que há que se acolher a
existência de omissão no julgado, uma vez que sobre essa matéria a Turma julgadora se reportou
tão somente com o seguinte parágrafo:
No mérito, quanto à questão (primeira, por ser matéria constitucional) do conflito de
competência entre os entes federativos, absolutamente inexiste, no que tange ao ISS e
ao IPI.
E adiciona o despacho de admissibilidade dos embargos:
Embora parte das alegações expendidas sobre a aplicabilidade das Súmulas possa ser
aproveitada nesse sentido, é certo que não está demonstrada no acórdão a afirmada
inexistência de conflito constitucional entre IPI e ISS que as faria inaplicáveis ao
primeiro.
No que se refere às demais omissões (Princípio da eficácia dos precedentes;
Nulidade do auto pela aplicação do inciso VI do art. 9o do Decreto-Lei n o 2.471/1988; e
Essencialidade da atividade de composição gráfica por encomenda que é serviço e não
industrialização), não houve seguimento por falta de prequestionamento, tendo em conta que o
recurso especial, nos temas analisados pela CSRF, não mais tratava de tais temas.
Por fim, o recurso requereu a declaração de nulidade da decisão, que seria “extra-
petita”. Sobre o tema, concluiu o despacho de admissibilidade que “... À parte as intermináveis
discussões doutrinárias sobre o próprio cabimento de Embargos com essa acusação, restou fácil
se ver que não ocorreu no caso o vício cogitado” (ocorrência de extra petita).
Os Embargos foram submetidos à apreciação da Presidente do CARF, que, no
Despacho CSRF / 3a Turma, de 14/01/2020 (fls. 757 a 768), deu seguimento parcial, apenas
com respeito à omissão 1, relativa “À existência ou inexistência de conflito constitucional de
Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.675 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721963/2015-05

competência entre o IPI e o ISS”, por restar configurada no texto do voto da decisão
embargada.
O processo, então, foi distribuído, por sorteio, a este Conselheiro, em 18/08/2023,
para dar seguimento à análise dos embargos, na parte que teve seguimento monocrático.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.

Os embargos declaratórios são tempestivos e, como relatado, após a análise
monocrática de admissibilidade, restringem-se ao vício de omissão em relação à manifestação do
colegiado sobre a existência (ou não) de conflito constitucional de competência entre o IPI e o
ISS.
O despacho de admissibilidade indica que o acórdão embargado se referiu ao
assunto em apenas um parágrafo, onde afirma que o conflito de competência “absolutamente
inexiste”, para concluir que houve “...omissão relativa à existência ou inexistência de conflito
constitucional de competência entre o IPI e o ISS”.
Quando leio que o conflito é “absolutamente inexistente”, não tenho dúvidas de
que o colegiado se manifestou sobre a existência ou inexistência de conflito constitucional de
competência entre o IPI e o ISS. Talvez o que o despacho de admissibilidade tenha desejado
dizer é que o acórdão embargado não justificou suficientemente sua afirmação clara de que
inexiste conflito, e que a omissão residiria nessa ausência de justificativa.
Apenas tendo essa possível interpretação do despacho de admissibilidade em
conta, sigo análise com objetivo de verificar se efetivamente ocorreu a apontada omissão.

Como informado, a omissão indicada, e que teve seguimento em despacho
monocrático de admissibilidade, refere-se “...à existência ou inexistência de conflito constitucional
de competência entre o IPI e o ISS”.
Se o acórdão embargado afirma literalmente que o conflito anterior a 1988 foi
tratado pela Súmula 143, do extinto TFR (fl. 712), e que não existe conflito (à mesma fl. 712),
essa inexistência de conflito obviamente remete à Carta atual, de 1988. A questão é inclusive
esclarecida inequivocamente na ementa do julgado:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA IPI X ISS. INEXISTÊNCIA.
A definição das competências tributárias é matéria constitucional, e não há, em nossa
Carta Magna, nada que possibilite a ocorrência de qualquer conflito na cobrança
pela União, do IPI, e, pelos Municípios e Distrito Federal, do ISS, podendo haver a
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.675 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721963/2015-05

incidência simultânea dos dois tributos em operação que envolva, ao mesmo
tempo, industrialização e prestação de serviços, a depender unicamente da ocorrência
do fato gerador de ambos. (grifo nosso)
Adiciona o acórdão embargado que os conflitos suscitados em relação à Carta
atual, mencionados na Súmula 154 do STJ, tratam exclusivamente de ICM/ICMS, não tendo
qualquer relação com o IPI. E, ainda à fl. 712, informa o acórdão embargado que, superadas
estas discussões, desceria ao nível de Lei Complementar para ver quais os fatos geradores do ISS
e do IPI. E, reproduzindo as contrarrazões da PGFN, informou ainda que:
Como bem pontua a PGFN em suas Contrarrazões, “Se sob a égide do (Decreto-lei no
406) de 1968 ainda se podia interpretar que os serviços incluídos na lista estariam
sujeitos exclusivamente ao ISS, em função da palavra ‘apenas’ no parágrafo
primeiro do art. 8o”, mas “hoje esta interpretação não mais é possível”, à vista do
disposto na Lei Complementar no 116/2003, que “não dá margem a dúvidas de que
o fornecimento de mercadorias decorrente da prestação de serviços exclui
unicamente a incidência do ICMS” (grifo nosso)
E, analisando a Lei Complementar no 116/2003, o Código Tributário Nacional, a
legislação referente ao IPI, e as declarações da própria empresa sobre sua “unidade fabril”,
conclui não haver dúvidas de que se tratava de “...estabelecimento industrial, o qual produz e
desenvolve os itens em questão, não se tratando de um mero prestador de serviços de
composição gráfica, e não se enquadrando, à evidência, em nenhuma das exceções do conceito
de industrialização” (fl. 714).
Não alcancei, assim, o grau que teria a omissão indicada na admissibilidade
monocrática, tendo em conta que houve efetiva manifestação sobre o tema no acórdão
embargado, e que não se resume ao parágrafo apontado no referido exame monocrático, mas
nele apenas começa.
Ademais, pouco frutífera seria a detecção de eventual identificação de conflito
constitucional na instância administrativa, sendo ela incapaz de manifestar-se sobre a
constitucionalidade, conforme Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”. Em outras palavras, a conclusão
sobre a existência ou não de conflito não permitiria ao julgador administrativo afastar as normas
legais aplicáveis (e que foram efetivamente aplicadas, no caso em análise). E eventual conflito
de competência, segundo o próprio texto constitucional (art. 146, I), deve ser tratado por lei
complementar, fonte que foi exatamente a seguida pelo acórdão embargado, como aqui exposto.
As observações efetuadas no parágrafo anterior dão conta da irrelevância da
manifestação demandada em sede de embargos. Em caso de não existir conflito (e foi isso que
inequivocamente se afirmou-se no acórdão embargado), segue-se para a observância da lei
complementar. E, caso existisse tal conflito (o que aqui apenas se conjectura, em atendimento ao
desejo manifesto do embargante), a solução seria verificar a lei complementar, em obediência ao
art. 146, I da Constituição Federal de 1988.
Não entendo, assim, que o acórdão embargado tenha sido omisso no que se refere
à “... existência ou inexistência de conflito constitucional de competência entre o IPI e o ISS”. Ele
claramente se manifesta no sentido da absoluta inexistência de conflito, com considerações sobre
o texto anterior e o atual, antes de passar à análise da legislação infraconstitucional, que incluiu o
Código Tributário Nacional e a Lei Complementar no 116/2003.
Fl. 777
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.675 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721963/2015-05

Repare-se que, para o IPI, não existe a vedação expressa que consta em relação ao
ICMS, na Lei Complementar no 116/2003 Aliás, o voto condutor expressamente reproduz o
dispositivo da lei complementar que o esclarece:
“Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos
Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços
constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade
preponderante do prestador.
(...) § 2o Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela
mencionados não ficam sujeitos ao ... ICMS, ainda que sua prestação envolva
fornecimento de mercadorias.
(...) 13.05 – Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia,
fotolitografia. (grifo nosso)
Assim, diante da ausência de omissão, cabe a rejeição dos embargos de declaração
interpostos.

Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração interpostos pelo
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 778
DF CARF MF
Original